Tribunal: TJMT
Processo: 0009150-84.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009150-84.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO NAVARINI - CPF: 407.698.369-68 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), HAIAN CANELA SILVA BARROS - CPF: 051.207.921-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009150-84.2017.8.11.0015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO- IMPUGNAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 136, 203, § 2º E 1.015, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009150-84.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

EMBARGADO: ROGERIO ANTONIO NAVARINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração de interpostos pela
Associação dos Proprietários de Salas Comerciais do Edifício Classic Center Empresarial
,
contra acórdão proferido no RAC 0009150-84.2017.8.11.0015, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO- IMPUGNAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 136, 203, § 2º E 1.015, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC. Portanto, o recurso cabível para impugnação dela é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC), e não a apelação.

Interposição de apelação pela requerente da decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica não admite a fungibilidade recursal frente a ausência de dúvida objetiva na interposição de recurso.”

Em síntese, sustenta omissão no acórdão, porquanto em sede de preliminar do Recurso de Apelação arguiu nulidade de erro de procedimento (
error in procedendo
) que enseja nulidade do ato, por parte do juízo de origem.

Diz que apesar da nomeação do procedimento como “Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica”, o juízo de 1º grau o deturpou, porquanto deixou de citar os sócios da pessoa jurídica devedora, em desrespeito ao procedimento tanto que proferiu sentença sem a citação dos sócios, o que motivou a interposição do recurso de apelação
“já que o incidente foi transformado em procedimento ordinário”.
Reclama, assim, que está justificada

a interposição da apelação no lugar do agravo de agravo de instrumento.

Sustenta ainda, omissão acerca da necessidade de se apreciar a segunda tese de nulidade decorrente da ausência de citação de uma das partes – primeira requerida (Multi Design Construtora Ltda) –, o que, inclusive, pode ensejar propositura de
Querela Nullitatis
(art. 191, CPC).

Prossegue no argumento de que não houve a citação do litisconsorte passivo necessário (CCIO – Companhia Construtora e Incorporadora de Obras Ltda) – empresa narrada como primeira sucessora da cadeia empresarial, logo, responsável pelo débito objeto da execução.

Requer sejam sanados os supostos vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que se trata de nulidade de erro de procedimento (
error in procedendo
) que enseja nulidade do ato, por parte do juízo de origem, bem como quanto a nulidades acerca da ausência de citação dos sócios da pessoa jurídica e de uma das partes, tudo a justificar o cabimento do recurso de apelação no lugar do agravo.

Pois bem. No que diz respeito à revelia da ré, em que pesem as alegações da embargante, ainda que se reconheça aqui a revelia, isto em nada alterará o resultado do julgamento.

Sucede que o acórdão não se ressente dos alegados vícios. Isso porque,
na forma preconizada pelo artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
, da decisão que examina o incidente de desconsideração de personalidade jurídica
o recurso cabível é o agravo de instrumento e
não apelação
.

É dizer, portanto, que independentemente das supostas nulidades sustentadas pela parte recorrente, precisava suscitá-las por meio de agravo de instrumento, não por meio de apelação.

Não há, portanto, como ultrapassar o juízo de admissibilidade (cabimento e adequação da via eleita), sob o fundamento de que na origem há vícios de procedimento que nulificam o
decisum
.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

“Pela sistemática processual vigente, os pronunciamentos jurisdicionais serão classificados como sentença, decisões interlocutórias ou despachos de acordo com sua natureza e finalidade para a qual forem proferidas, como disciplina o art. 203 do mesmo diploma.

E, especificamente quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o art. 136, caput, do Código de Processo Civil enuncia que:

“Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”

Acerca da natureza jurídica da decisão que resolve o Incidente, a doutrina esclarece que:

“O pronunciamento judicial que resolve o incidente tem natureza de decisão interlocutória, já que não põe termo ao processo ou a qualquer de suas fases (cognitiva ou executiva). Assim,
não sendo este provimento judicial capaz de enquadrar-se no disposto do artigo 203, §1º, deve ser ele classificado como decisão interlocutória, nos precisos termos do §2º, desse mesmo artigo 203. E sendo este ato uma decisão interlocutória,
o recurso admissível só pode ser o agravo de instrumento.
” (in, Breves Comentários ao Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier (...), Editora Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág.434) (grifei)

Do exposto, se o código processual civil é expresso quanto à natureza da decisão atinente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impugnável por agravo de instrumento, trata-se, na verdade, de erro grosseiro a interposição de apelação em seu lugar, o que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, o caso é de não conhecimento do recurso por absoluta inadequação da via eleita.”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1- O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes. Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos”.
(TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante”.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020